Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700044-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCINALDO JOSE RODRIGUES DE BARROS, GILVANILDA GOMES DE SA AGRAVADO: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS DECISÃO Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL e ofício de id 28710445, a ação principal encontra-se sentenciada (0715641-57.2020.8.07.0020, id 101308307). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 03/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR